Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707774-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em que pese a manifestação da defesa no ID 57734362, as razões do apelo não foram juntadas. Intime-se novamente a defesa para que supra a falta. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 13:57:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator